Tribunal: TJDFT
Processo: 0015700-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. TEMA REPETITIVO N. 986 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. ARTIGOS 927, III, E 1.040, III, CPC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRAMENTO APLICÁVEL. CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
2. Em consonância com a modulação estabelecida no precedente qualificado, a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica beneficia os consumidores que obtiveram tutela jurisdicional de urgência até 27/03/2017, sem condicionamento a depósito judicial e não revogada até o julgamento do Tema Repetitivo n. 986.
3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a data da prolação da sentença deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015 (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).
4. Apelação do réu e remessa necessária desprovidas. Apelação da sociedade de advogados provida.